Tribunal: TJDFT
Processo: 0041369-46.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE INCÊNDIO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. PERIGO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. PROVAS INSUFICIENTES A MANTER A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pequenos focos de incêndio em canteiros de grama seca no Distrito Federal, têm possibilidades lesivas mínimas, não se inserindo nos crimes contra a Incolumidade Pública, eis que esta deve ser protegida em situações de maiores dimensões, isto é, frente a fatos que causam perigo comum. Para situações menores, o Código Penal aponta outros tipos penais, como os delitos de periclitação (Art. 132 do Código Penal) ou de dano.
2.Recurso conhecido e provido para absolver o réu.